Tribunal: TJES
Processo: 0030770-46.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030770-46.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON ALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0030770-46.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON ALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tendo em vista que o Apelante contava com idade inferior a 21 anos na época dos fatos, a aplicação da atenuante referente à menoridade relativa é medida que se impõe
. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0030770-46.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON ALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta na denúncia:

(...) no dia 28 de setembro de 2016, por volta das 23 horas, no centro de Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente corn urn indivIduo nao identificado, subtraiu, mediante grave ameaca, urn apareiho celular da vitima Welitania Fernandes de Miranda.

Emerge dos autos que o denunciado e o individuo nao identificado se aproximaram da vItima que caminhava para casa de seu namorado. O denunciado anunciou o roubo, agarrou a vItima pelos cabelos e ordenou que ela entregasse o apareiho celular.

Consta ainda que o denunciado deu um tapa no rosto da vitima e a derrubou no chão, momento ern que o comparsa passou urna arma de fogo para o denunciado para que atirasse na vitima.

Em razão da grave ameaça e ternendo por sua vida, a vitima Welitania entregou seu apareiho celular ao denunciado (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes, ao argumento de que a condenação restou fundamentada exclusivamente em depoimentos na modalidade “ouvi dizer”.

No entanto, denoto que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio do boletim unificado, do auto de prisão em flagrante, somados aos depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo destacar os depoimentos da vítima e de seu namorado, perante a autoridade policial, corroborados em juízo, e dos depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da abordagem, devidamente transcritas na sentença primeva:

(...) que na noite do dia 28/09/2016 a declarante estava indo para a casa de seu namorado no bairro Centro, quando foi surpreendida por dois indivíduos, sendo que um deles trajava camisa laranja, posteriormente identificado como sendo WELLINGTON ALVES DA CRUZ que, agarrou a declarante pelos cabelos e ordenou que ela entregasse seu aparelho telefônico; que informa que WELLINGTON deu um tapa no rosto da declarante e a derrubou ao solo e ficou montando em cima da declarante; que a declarante estava segurando seu celular e, o outro assaltante pediu para que WELLINGTON atirasse na declarante e passou a arma para ele; que WELLINGTON segurou a arma e, nesse momento, o namorado da declarante apareceu no local e a declarante, temendo por sua vida, soltou o celular; que WELLINGTON saiu correndo com o outro assaltante efetuando disparos para trás enquanto corria; que quando os policiais militares encontraram WELLINGTON a declarante o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo de seu celular que não foi encontrado. (...). [Welitania Fernandes de Miranda (vítima) – fl. 06]

(...) que o declarante estava em casa esperando sua namorada WELITANIA quando ouviu ela gritando do lado de fora da residência. Que ao sair da casa, visualizou dois indivíduos tentando tomar os pertences de sua namorada; que um deles, posteriormente, identificado como sendo WELLINGTON ALVES DA CRUZ estava com uma arma de fogo em punho; que ao visualizarem o declarante tentaram empreender fugo, mas o declarante foi correndo atrás deles; que em determinado momento um deles gritou para que atirassem no declarante; que o declarante ouviu um disparo; que diante disso o declarante recuou; que após a captura de WELLINGTON o declarante o reconheceu como sendo o autor do roubo do aparelho telefônico de sua namorada. (...). [Wallas Teixeira Gomes – fl. 07]

(...) que estava em patrulhamento preventivo quando foram abordados por um cidadão informando que sua namorada havia sido assaltada por dois indivíduos que se evadiram para o morro da capixaba; que o cidadão passou as características dos elementos; que saíram a procura dos elementos; que fizeram patrulhamento a pé pelo morro; que passaram as características dos elementos pelo rádio para outras viaturas; que não encontraram os elementos e retornaram para aonde estava a vítima; que receberam a informação de que uma outra viatura havia localizado os elementos e quando foram abordados, os elementos empreenderam fuga para direções opostas; que um dos elementos foi detido próximo ao colégio São Vicente, na cidade alta; que a vítima foi levada até o local onde estava o réu e o reconheceu como sendo um dos autores do fato; que a vítima informou que o elemento que fugiu estava armado; que a vítima informou ainda que o réu a empurrou ao chão e subtraiu o celular, enquanto outro elemento estava armado; que o namorado da vítima informou que chegou a ir atrás dos elementos e observou que na fuga o segundo elemento entregou a arma para o réu; que foi desferido disparo em direção ao namorado da vítima, segundo informação do mesmo, mas que não o atingiu; que não se recorda se o celular foi recuperado; que o réu informou que repassou o celular e a arma para o elemento que o acompanhava; que o réu informou que tal elemento se chama Tião; que não conhecia o réu. (...). (CB/PMES Anderson Andrade de Amorim – fl. 92)

(...) que não conhece o réu; que se recorda que foram abordados por um cidadão que falou sobre um roubo; que se recorda que o réu foi preso por outra guarnição; que se recorda que fizeram patrulhamento no morro da Capixaba, mas não encontraram os elementos; que quando o réu foi detido o depoente e seu colega levaram a vítima até o local; que a vítima reconheceu o réu como autor do fato; que a vítima disse que os elementos deram tiro para cima; que a vítima disse que foram dois elementos; que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 05 e que ora lhe foram lidas. [...]. (SD/PMES Jean Hebert De Alencar Florencio – fl. 93)

Portanto, não restam dúvidas acerca da conduta delitiva praticada pelo apelante, eis que, ao contrário do que afirma a defesa, tanto a vítima, quanto as testemunhas foram uníssonas em reconhecer o apelante, que foi preso em flagrante, momentos após a consumação do crime.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação, nos moldes da r. Sentença.

Adiante, a defesa pugna pela reforma da dosimetria realizada, para que seja reduzida a pena base, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal previsto, e 30 (trinta) dias-multa.

Verifico que a Magistrada valorou de forma negativa a culpabilidade, fundamentado-a da seguinte forma:

(...) Culpabilidade: a culpabilidade é elevadíssima, tendo em vista a agressividade exacerbada praticada no crime em questão – conforme depoimento da vítima (fl. 06), ela teve seu cabelo puxado, recebeu um tapa em seu rosto e ainda foi jogada ao chão. Além disso, a vítima foi a todo tempo ameaçada pelo acusado e seu comparsa, tendo sido, inclusive, disparado tiros em direção a vítima e seu namorado, o que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta do agente.(...)

Dessa forma, entendo que a fixação da pena base se demonstra proporcional, razoável e adequada, tendo a Magistrada agido com parcimônia no âmbito da discricionariedade a ela conferida no artigo 59 do Código Penal.

Desta forma, não verifico ilegalidade quanto à pena base realizada pelo juízo
a quo
.

Lado outro, entendo que assiste razão quanto ao pedido de reconhecimento da menoridade relativa, eis que o apelante contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, na época dos fatos.

Dessa forma, reformo a pena intermediária, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantenho, na terceira fase, a causa de aumento de pena no patamar de 1/3, razão pela qual torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Mantenho, por fim, os demais termos da r. Sentença, eis que inexiste ilegalidade ou erro a serem sanados.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.